Tribunal: TJMT
Processo: 1021033-43.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021033-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WEVERTON JUNIOR MORAES GONCALVES - CPF: 039.404.691-90 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECONHECIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a existência da relação jurídica e, consequentemente do débito levado à inscrição.

Faturas que apontam a existência de pagamentos realizados, ainda que não de forma contínua, circunstância que afasta a alegação de fraude.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente inscrito à vista do seu não adimplemento.

Condenação ao pagamento do pedido contraposto.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Litigância de má-fé que se caracteriza na medida em que tinha conhecimento da contratação.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial e procedente o pedido contraposto nos seguintes termos:

Por decorrência lógica, o acolhimento do pedido contraposto se impõe.

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o

pedido

inicial e
PROCEDENTE
o pedido contraposto, condenando a parte Reclamante ao pagamento do valor de R$ 139,73 (
cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o vencimento da obrigação e, diante da litigância temerária reconhecida:
a)
condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento:
a.1)
de multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada;
a.2)
honorários de advogado, em 20% (
vinte por cento
), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (
se houver
);
a.3)
custas processuais;
b)
a correção monetária nos itens
“a.1”
e
“a.2”
deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (
§16, do artigo 85, do CPC
); e,
c)
em razão da gratuidade deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens
“a.2”
e
“a.3”
, pelo prazo de até 5 (
cinco
) anos ou até comprovada alteração da situação financeira da Reclamante.

Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que não usufruiu ou se utilizou de serviços disponibilizados pela recorrida/reclamada; que não recebeu o cartão de crédito do qual se origina o débito levado à inscrição; que a condenação por litigância de má-fé é insustentável, eis que apenas se valeu do seu direito constitucional de petição; da improcedência do pedido contraposto por não restar comprovado o débito e da ocorrência do dano moral em razão da inscrição que sustenta ser indevida.

Pede ao final a reforma da sentença objeto do presente recurso para o fim de julgar improcedente o pedido contraposto e do pedido de litigância de má-fé, bem assim para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da recorrida por danos morais.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteia pelo não conhecimento do presente recurso em razão de afronta ao princípio da dialeticidade e no mérito que seja mantida a sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR

A preliminar agitada de afronta ao princípio da dialeticidade não encontra fundamento nos autos.

Com efeito, não se verifica, no caso em exame, afronta ao princípio da dialeticidade, tal como afirmado pela parte recorrida em suas contrarrazões.

Por certo que os argumentos deduzidos pela parte recorrente se assemelham àqueles outrora apresentados, o que não serve para afastar a possibilidade de conhecimento do recurso.

Frise-se que a pretensão formulada na peça recursal se identifica com aquela formulada na peça inicial, de modo que seus argumentos, efetivamente, se aproximam.

DO MÉRITO

Não assiste razão à parte recorrente.

Conquanto a pretensão formulada pela parte recorrente é certo que a prova dos autos não lhe empresta suficiente embasamento para tanto.

Conforme restou suficiente e efetivamente apreciado pelo juízo singular prolator da sentença recorrida, a prova carreada aos autos não descortina resultado diverso do que se alcançou com o ato sentencial impugnado.

A parte recorrente aduz que não recebeu o cartão de crédito do qual teria sido originado o débito levado à inscrição, todavia, convém observar da documentação dos autos que, por vezes, foram registrados pagamentos relativos ao serviço de cartão de crédito.

Oportuno, pois, nesse particular anotar o fato de que não se há de considerar que o pagamento realizado em nome do recorrente tenha se dado por terceira pessoa e/ou fraudador, porquanto não se avizinha a possibilidade de que terceira pessoa, com intuito de locupletar-se à vista da utilização de cartão em nome de terceira pessoa venha a realizar pagamentos em favor daquele.

Não só isso, mas também é de se apontar o fato de que mesmo sustentando a parte recorrente que jamais recebeu o citado cartão de crédito, ainda que não tenha a parte recorrida comprovado a efetiva entrega, é de se observar que a utilização do citado cartão de crédito se deu, por vezes, em locais próximos à residência da parte, o que vem em reforço às alegações da recorrida.

É dizer, tanto a negativa de contratação, quanto a negativa de recebimento do cartão de crédito resta suplantadas pela prova produzida pela parte recorrida consistente na indicação da utilização do cartão, com uso de senha pessoal e intransferível e ainda em local geograficamente próximo à residência da parte recorrente.

Vale, ademais, registrar o fato de que as provas advindas dos sistemas da recorrida se não apresentam como elementos exclusivos, estando eles corroborados por outras circunstâncias constantes dos autos, para o que chama a atenção o fato da utilização do cartão com senha em região próxima à residência do recorrente.

Referido entendimento resta, inclusive, já sumulado pela Turma Recursal Única do TJMT, valendo consignar:

Súmula nº 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência de relação contratual. (Aprovada em 05/06/2023)

Colhe-se, pois, que as telas sistêmicas que apresentam cópias das faturas do citado cartão de crédito não se resumem ao único elemento de prova dos autos, ao qual consta ainda a existência de utilização do cartão em local próximo à moradia do recorrente, com uso de senha pessoal.

No que tange ao pedido contraposto, igual entendimento se aplica.

A parte recorrida logrou comprovar que por vezes foram realizados pagamentos referentes à utilização do citado cartão de crédito, tendo a partir de determinada ocasião não mais havido qualquer pagamento.

Ora, frente a tal quadro não há como descaracterizar que o débito restou constituído, exatamente pela utilização do serviço de cartão de crédito, de maneira que devida a condenação da parte recorrente ao pagamento do valor verificado.

Quanto ao pleito que visa afastar a condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé tenho que não encontra fundamento para reforma.

Ainda que tenha a parte reclamante/recorrente atuado conforme o seu direito constitucional de acesso ao judiciário, detinha ela conhecimento da existência da relação jurídica e, consequentemente, da improcedência do pedido, dado ao fato de que a mora se caracterizou pelo não pagamento da prestação contratualmente estabelecida.

Logo, acabou por postular em juízo em afronta ao art. 77, inciso I do CPC, amoldando sua conduta ao que disposto no art. 80, inciso II do CPC, daí porque não encontra fundamento a reforma também nesse ponto.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023